Tribunal: TJDFT
Processo: 0720463-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720463-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Faculdade Evangélica de Brasília SS Ltda Agravada: Jéssica Silva Brito D e s p a c h o À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 26763204), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator